Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 12.015/2009. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTOS, EXAMES OU DOCUMENTOS FALSOS. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA DO REQUERENTE OU DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DIMINUA A PENA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DE CRIME SEXUAL CONTRA PESSOA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. AÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, em que há vício de procedimento ou de julgamento, com rol taxativo previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado reavaliar a prova que foi objeto do julgamento.
3. A sentença e o acórdão da condenação estão em conformidade com o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos. Ademais, não há nos autos a presença de depoimentos, exames ou documentos falsos, bem não há provas novas da inocência do requerente ou de circunstância que diminua a pena, estando devidamente fundamentadas a materialidade e a autoria de crime sexual contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos.
4. Tratando-se apenas de rediscutir provas anteriormente produzidas sob o contraditório, referidas pretensões não estão ao amparo do instituto da Revisão Criminal.
5. Revisão Criminal julgada improcedente.